Tribunal: TCU
Processo: 008.543/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não aprovação da prestação de contas final de Convênio, que teve por objeto a execução de obras de recuperação/complementação de estradas vicinais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor da Sra. Maria Romana Gonçalves Reis, prefeita do Município de Augusto Correa/PA na gestão 2013-2016, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 778139/2012, que teve por objeto a execução de obras de recuperação/complementação de 27 km de estradas vicinais de acesso à RESEX Marinha Arai-Peroba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar elidida a responsabilidade inicialmente imputada à Sra. Maria Romana Gonçalves Reis e jugar regulares com ressalvas as suas contas, devendo a entidade concedente adotar as medidas previstas no art. 16, inciso I, da IN/TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).